Tribunal: STF
Processo: ARE 1104394
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Em 1°/2/2018, determinei a devolução destes autos à origem para que fosse observado o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, tendo em vista a repercussão geral reconhecida no RE 603.616-RG/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes – Tema 280 (documento eletrônico 5). 
    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG concluiu que
    “a matéria tratada no tema n° 280, acima aludido, qual seja: provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão, não foi alvo de debate pelo Colegiado, o que ensejou a inadmissão do presente apelo”. 
    Assim, determinou a remessa destes autos ao Supremo Tribunal Federal a fim de que o recurso extraordinário com agravo fosse novamente analisado, diante da impossibilidade de enquadramento do recurso ao tema, tendo em vista a possível ausência de prequestionamento. 
    É o relatório. Decido.
    Trata-se de agravo interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. O agravante alega violação do art. 5°, XI e LVI, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão recorrido: 
    "APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ARTS. 33, CAPUT, E 35 DA LEI 11.343/06 – PRELIMINARES: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E NULIDADE DA PROVA TÉCNICA – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – NULIDADE DA PROVA TÉCNICA – REJEIÇÃO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – VIABILIDADE APENAS PARA A PRIMEIRA APELANTE – REDUÇÃO DA PENA-BASE – NECESSIDADE – RESTITUIÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE – PROPRIETÁRIO TERCEIRO DE BOA-FÉ – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A incompetência territorial relativa deve ser arguida via exceção e oposta no prazo da defesa, conforme disposto no art. 108 do CPP, sob pena de preclusão, devendo ainda ficar demonstrado o prejuízo ao acusado em razão da alegada incompetência. 2. A decisão que determinou a manutenção da prisão preventiva dos apelantes está suficientemente fundamentada, razão pela qual, persistindo os motivos ensejadores da custódia cautelar, não há que se falar em concessão de liberdade provisória. 3. Não há que se falar em nulidade da prova face à ausência de perícia nas conversas gravadas, vez que não se exige realização de perícia para identificação dos interlocutores, sendo certo que as investigações são feitas em um número específico, pertencente à determinada pessoa. 4. Comprovadas autoria e materialidade delitivas impõe-se a manutenção da condenação dos réus pela prática das condutas previstas nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n° 11.343/06. 5. Não se constatando nos autos que o veículo pertencente a terceiro era utilizado de forma reiterada e habitual na prática do tráfico, ou se teria obtido com o proveito deste crime deve o mesmo ser definitivamente restituído ao seu legítimo proprietário. 6. Mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico, não há que se falar em aplicação do § 4° do art. 33, Lei 11.343/06 ao segundo e terceiro apelantes, sendo a referida minorante aplicável apenas à primeira apelante. 7. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, o pedido de isenção do pagamento deve ser promovido no Juízo da Execução, momento adequado para aferição da alegada miserabilidade jurídica dos apelantes. v. v. EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS – MINORANTE DO § 4° DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECOTE NECESSÁRIO – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSAUAIS – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. I – A minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06 somente deve incidir se o agente for primário, possuidor de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, sendo os requisitos legais cumulativos. II. A condenação nas custas é uma consequência natural da sentença condenatória, conforme reza o art. 804 do CPP, sendo que eventual impossibilidade de seu pagamento deverá ser analisada pelo juízo da execução, quando exigível o encargo" (págs. 277-278 do documento eletrônico 2).
    Conforme tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos de declaração com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator